Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. ALEGADO ERRO DE DIAGNÓSTICO FIRMADO COM BASE EM QUADRO DE DOR ABDOMINAL DIFUSA. PACIENTE QUE POSTERIORMENTE VAI A ÓBITO POR PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. COVID 19. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO DO DEVER DE AGIR DOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA QUE ATENDIAM EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO DANOSO DE IMPOSSÍVEL ATRIBUIÇÃO AO ESTADO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE OS PROFISSIONAIS DA MEDICINA AGIRAM SEGUNDO PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. PROVA TÉCNICA HÍGIDA. LAUDO PERICIAL CLARO, OBJETIVO, PRECISO E CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.

2. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso. Sem demonstração de que os profissionais da medicina deixaram de realizar os procedimentos necessários e específicos a eles exigíveis para as circunstâncias concretas apresentadas, nada há que indique tenham eles deixado de agir nos limites das possibilidades de atuação que tinham. Resulta daí que o Estado não pode ser civilmente responsabilizado por omissão em face de óbito do genitor do ora recorrente.

3. Caso concreto em que o induvidoso conjunto probatório reunido aos autos é indicador de que adotaram os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento do genitor do recorrente todos os procedimentos recomendados pela literatura médica para o quadro de dor abdominal difusa por ele apresentado, porquanto inexistentes quaisquer sintomas que permitissem a realização do diagnóstico de infarto do miocárdio ou que obrigassem a realização de teste para fins de detecção de infecção pelo vírus da Covid 19. Omissão ilícita não configurada para o caso concreto. Dever de indenizar inexistente.

4. Apelação conhecida e desprovida.